Tribunal: TJPA
Processo: 0810453-93.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810453-93.2019.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS CORREA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº: 0810453-93.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

PACIENTE:
ELIAS CORREA SOARES

IMPETRANTE: ADV. SAMUEL GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º, II DO CPB. ART. 12 DA LEI Nº 10.823/03. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FEITO JÁ SENTENCIADO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode falar em trancamento de ação penal quando esta se encontra concluída, já tendo sobrevindo sentença condenatória em desfavor do réu, informação essa que se pode verificar da própria impetração inicial.

2. Ademais, a análise aprofundada da alegação de que o magistrado extrapolou totalmente os limites da razoabilidade, condenando o réu baseado apenas em indícios de autoria, é inviável em sede restrita deste
writ
, no qual não cabe dilação probatória, devendo ser procedida em sede de apelação penal, a qual já foi apresentada pela defesa, segundo as informações da autoridade coatora.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, em favor de ELIAS CORREA SOARES,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará.

Consta da impetração que o paciente foi condenado pelos delitos do art. 157, § 3º, II do CPB e, com base no art. 383 do CPP (
emendatio libeli
), também nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.823/03, em concurso material, à pena de 23 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 130 dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo.

Alega o impetrante que o Magistrado extrapolou totalmente os limites da razoabilidade, condenando o réu baseado apenas em indícios de autoria. Além disso, em relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.823/03, o réu já havia sido processado e condenado nos autos de processo em que não informa o número, restando clarividente o
bis in idem
, totalmente rechaçado no nosso sistema jurídico.

Sustenta que a sentença não põe fim ao processo, pois passível de recurso, e que a ação penal se desdobra,
sendo suficiente o presente
writ
para determinar o trancamento da ação penal e, consequentemente, a imediata soltura do réu,
haja vista a
ausência de justa causa para a ação penal e para a própria sentença
.

Requer quem em
sede liminar, seja cassada a prisão preventiva
decretada nos autos do processo principal ou, subsidiariamente, converta-a em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

No
mérito
, pugna pela
concessão da ordem
, a fim de trancar a ação penal nos autos do processo nº 0007395-41.2018.8.14.0036, expedindo-se, consequentemente, o competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

A
liminar
pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi condenado pelo crime do art. 157, §3º, inciso II do CPB, levado a efeito por meio de uma espingarda caseira.

Relata que o paciente está preso desde 24.10.2018, quando efetuada sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, sendo que tal custódia foi mantida na sentença condenatória, em razão da garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de ter restado comprovado, nos autos, que o paciente é temido pela comunidade, eis que ligado ao crime.

Informa que o processo foi sentenciado em 27.11.2019, estando no aguardo do recurso de apelação.

Por fim, assevera que, ao contrário do que alega o impetrante, não verificou nenhuma outra condenação, sequer algum processo em trâmite ou termo circunstanciado que tenha apurado crime previsto na Lei nº 10.823/03, cometido pelo paciente, de modo que tal alegação se mostra infundada, tanto assim que o impetrante sequer aponta o número do processo em que houve a suposta condenação; refere, inclusive, que da própria certidão de antecedentes criminais do paciente apenas consta a ação penal em tela.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ordem
não pode ser conhecida
.

Requer o impetrante, no que concerne ao mérito deste
writ,
o trancamento da ação penal e, consequentemente, a imediata soltura do réu,
haja vista a
ausência de justa causa para a ação penal e para a própria sentença
.

Ocorre que
não se pode falar em trancamento de ação penal quando esta se encontra concluída, já tendo sobrevindo sentença condenatória em desfavor do réu
, informação essa que se pode verificar da própria impetração inicial.

Até porque é sabido que a
análise aprofundada
da alegação de que o magistrado extrapolou totalmente os limites da razoabilidade
, condenando o réu baseado apenas em indícios de autoria,
é
inviável em sede restrita deste
writ
,
no qual não cabe dilação probatória,
devendo ser procedida em sede de apelação penal
, a qual já foi apresentada pela defesa, segundo as informações da autoridade coatora.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS PARA O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL OU PARA ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - ESTELIONATO - CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE QUE SERIA ATÍPICA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE SURSIS PROCESSUAL - VÍTIMA NO PROCESSO CRIMINAL QUE SERIA ILEGÍTIMA - INVIABILIDADE - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HABEAS CORPUS - MANDAMUS QUE SE MOSTRA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO - VIA RECURSAL QUE JÁ FOI INTERPOSTA PERANTE O JUÍZO AD QUEM - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTES ILEGALIDADES - AUSÊNCIA DE NULIDADES ABSOLUTAS OU TERATOLOGIA A SER SANADA - ORDEM NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. I. O impetrante, na verdade, pretende se valer do habeas corpus como sucedâneo recursal, para se insurgir seja contra a conduta delituosa praticada pelo coacto, por entendê-la inadequada e se opondo ao que denominou em sua inicial de vítima ilegítima, o que, de acordo com a impetração tornaria nulos todos os atos processuais à partir da audiência de suspensão condicional do processo;

II. Com efeito, verifica-se que o impetrante, ingressou com Recurso de Apelação, após ser condenado pelo juízo coator à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, que é o meio idôneo e eficaz para avaliar e dirimir alegações dessa espécie e formuladas no mandamus, sendo o recurso mencionado, devidamente recebido em ambos os efeitos pelo juízo a quo em 19/12/2014, conforme consulta extraída do Sistema de Acompanhamento de Processos desta Egrégia Corte de Justiça (LIBRA) e que já está no juízo ad quem desde 23/02/2015, nos termos da certidão circunstanciada acostada aos autos; III. Assim não se conhece da ordem impetrada, pois não se deve utilizar a via constitucional do Habeas Corpus para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, devendo o remédio heróico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço. Precedentes do STJ; IV. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 2015.01457980-93, 145.380, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-27, Publicado em 2015-05-04)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE FORMA SUBSTITUTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA DESAFIADA POR APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ATACADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO CONHECIDO. O Habeas Corpus foi impetrado de forma substitutiva, sendo que a utilização promíscua deste recurso deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a eliminar, como no caso em análise. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifico que houve interposição de apelação criminal pela defesa, de forma que aquele recurso é que se mostra a via adequada para a devolução da matéria ora questionada, na medida em que a sentença ora rechaçada ainda não transitou em julgado, mas sim foi desafiada por apelação criminal, razão pela qual o habeas corpus não deve ser analisado, sob pena de se incorrer em risco de prolação de decisões conflitantes. Habeas Corpus não conhecido. (TJDFT - Acórdão 617211, 20120020198150HBC, Relator: ESDRAS NEVES, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2012, publicado no DJE: 11/9/2012. Pág.: 232)

No mais,
como bem assevera a autoridade coatora, em suas informações,
mostra-se infundada a alegação de que,
em relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.823/03, o réu já havia sido processado e condenado nos autos de outro processo, restando clarividente o
bis in idem,
visto que não se verifica nenhuma outra condenação, sequer algum processo em trâmite ou termo circunstanciado, em desfavor do paciente. que tenha apurado crime previsto na Lei nº 10.823/03, tanto assim que o impetrante sequer aponta o número do processo em que houve a suposta condenação; sendo que da sua própria certidão de antecedentes criminais apenas consta a ação penal em comento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO
CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2020